Tribunal: TJDFT
Processo: 0734625-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734625-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMERSON FRANCISCO DA SILVA EMBARGADO: ROGERIO RODRIGUES BARCELOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por EMERSON FRANCISCO DA SILVA contra acórdão proferido por esta Sexta Turma Cível que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em face de ROGERIO RODRIGUES BARCELOS (ID 54383517). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator